Tribunal: TJBA
Processo: 8000088-90.2016.8.05.0044
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000088-90.2016.8.05.0044

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: TRANSPORTADORA ORBITA LTDA

Advogado(s)
:

E
menta:
Direito Tributário. Apelação Cível. Execução Fiscal. Prescrição intercorrente. Inocorrência. Sentença anulada.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de Apelação interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que, nos autos de execução fiscal ajuizada em 2016 para cobrança de ICMS, extinguiu o feito com resolução do mérito, reconhecendo de ofício a prescrição intercorrente.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em definir:

a) se houve a ocorrência da prescrição intercorrente em razão da demora na citação da parte executada; e

b) se a paralisação do processo por lapso superior a 5 (cinco) anos decorreu de inércia da Fazenda Pública ou de falha imputável ao próprio Poder Judiciário.

III. Razões de decidir

3. O despacho de citação foi proferido em 2016, mas o cumprimento da diligência ocorreu apenas em 2021, certificando-se a frustração da citação em 2023, o que evidencia que a paralisação do feito decorreu exclusivamente do aparato judicial, e não de inércia do Exequente. Aplicação da Súmula 106/STJ.

4. Ainda que adotada a sistemática do REsp 1.340.553/RS (Tema 566/STJ), a contagem da prescrição intercorrente apenas se iniciaria em 2025, pois a ciência da Fazenda Pública acerca da ausência de citação se deu em 2024.

IV. Dispositivo

5. Recurso provido para afastar a prescrição intercorrente e determinar o regular prosseguimento da execução fiscal.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, à unanimidade de
votos CONHECER e, no mérito
D
AR
PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto condutor.